Tribunal: TJES
Processo: 0008233-52.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008233-52.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLUCIA HONORATO DE PAULO

APELADO: AFFONSO JOSE MIRANDA e outros (2)

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO E NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. PESSOA NÃO NASCIDA À DATA DO INSTRUMENTO. DECADÊNCIA AFASTADA. IMPRESCRITIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTES. MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência e extinguiu ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com resolução de mérito. A recorrente sustenta a nulidade absoluta de contrato de compra e venda de imóvel confeccionado com data retroativa pelo ex-cônjuge, no qual figura como vendedora pessoa sem a titularidade do bem e como compradora a filha do casal, ainda não nascida na data aposta no instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simulação e a ausência de pressupostos fáticos de constituição do negócio jurídico, como a existência do agente no momento da celebração, sujeitam-se aos prazos previstos no Código Civil de 1916; (ii) determinar se a venda realizada por quem não detém a propriedade do bem (
a non domino
) configura ato nulo ou inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O negócio jurídico que indica como adquirente pessoa nascida após a data aposta no instrumento carece de pressuposto de existência (agente e manifestação de vontade) e não se submete a prazos prescricionais ou decadenciais.

Mesmo se fosse pautada a anulabilidade do negócio jurídico, sob a égide do Código Civil de 1916 (art. 168, II) e do Código Civil de 2002 (art. 197, II), a prescrição e a decadência não correm entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar.

O termo inicial de eventual prazo decadencial para a Autora demandar contra a filha somente ocorreria com a maioridade desta.

A venda
a non domino
configura nulidade de pleno direito, uma vez que ninguém pode transferir mais direitos do que possui e o promitente vendedor já alienara o imóvel a terceiros em momento anterior à avença impugnada.

Os apelados não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exige o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015, especialmente quanto à suposta aquisição do bem com recursos exclusivos antes do matrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por MARLUCIA HONORATO DE PAULO provido.

Tese de julgamento
:

O negócio jurídico inexistente ou eivado de nulidade absoluta não convalesce pelo decurso do tempo, sendo insuscetível de confirmação e imprescritível.

A celebração de contrato em nome de pessoa ainda não concebida na data declarada no instrumento impede sua formação.

O curso de prazos prescricionais ou decadenciais permanece suspenso entre ascendentes e descendentes enquanto perdurar o poder familiar.

A venda efetuada por quem não detém a propriedade do imóvel (
a non domino
) é nula de pleno direito e ineficaz para a transmissão do domínio.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 168, alínea b do inciso V do § 9º do art. 178 e art. 147 do Código Civil de 1916; arts. 167 e 169 e inciso II do art. 197 do Código Civil de 2002; inciso I e inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil; inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 12.511/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 04.11.1991; STJ, REsp 38.549/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 08.06.2000; STJ, REsp 1.538.965/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.04.2025; STJ, REsp 2.070.829/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º
0008233-52.2014.8.08.0048

APELA
N
TE
:
MARLUCIA HONORATO DE PAULO

APELADOS: AFFONSO JOSÉ MIRANDA, HELOIZA DE PAULO SOBRINHO e LUIZ CARLOS SOBRINHO

JUÍZA: DRª. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela autora
MARLUCIA HONORATO DE PAULO
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, que reconheceu a decadência da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

A Apelante,
MARLUCIA HONORATO DE PAULO
, em suas razões pugnou pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que o contrato de compra e venda precisa ser desconstituído, em razão de ser negócio jurídico simulado e absolutamente nulo, afastando qualquer prazo prescricional ou decadencial.

Para a melhor compreensão dos fatos, faz-se necessária uma breve análise do objeto do negócio jurídico em questão. Como se extrai da inicial e dos documentos que a instruem, a autora narra que foi casada com o Apelado Luiz entre o período de 16/03/1991 até 04/11/2000, em regime de comunhão parcial de bens. Contudo, esclarece que a separação de fato entre o casal ocorreu, na verdade, no final do ano de 1993.

A Apelante sustenta que, durante o tempo em que permaneceram juntos, mais especificamente no início de 1992, foi adquirido o imóvel objeto da lide, localizado na Rua das Begônias, n° 122, bairro Cascata, Município da Serra/ES.

De acordo com a autora, contudo, “à época da separação de fato, o ex-cônjuge confeccionou um contrato de promessa de compra e venda do imóvel, colocando como promitente vendedor o Sr. Affonso José Miranda, apesar de o verdadeiro vendedor do imóvel ser o Sr. Lorenço Badhi”.

Ademais, diz que o Apelado Luiz colocou como promitente compradora a filha do casal, Apelada Heloísa, menor à época dos fatos, sem sua autorização expressa. Além da falta de consentimento, alega que no contrato consta como data de compra o dia 23/08/1993, que se refere à época da separação de fato do casal. Por fim, informa que permaneceu residindo no imóvel até os dias atuais.

Dessa forma, sustenta que a avença é absolutamente nula, pois o contrato confeccionado pelo Apelado Luiz, além de simular a pessoa a quem se transferiam os direitos também o fez quanto à data da realização do negócio jurídico, colocando uma data inverídica, assim também quanto ao promitente vendedor.

Em sentença, decidiu-se pelo reconhecimento da decadência do direito da autora de anular o negócio jurídico celebrado em 1993. A fundamentação baseou-se na aplicação do princípio
tempus regit actum
, determinando a incidência do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, o qual estipulava que a simulação era causa de anulabilidade do ato jurídico (e não nulidade absoluta), sujeita a um prazo de quatro anos para ser arguida, vide arts. 147 e 178.

Para o cálculo desse prazo, considerou a regra de que a prescrição ou decadência não corre contra os absolutamente incapazes, logo o termo inicial para a contagem dos 04 anos foi fixado em 12/09/2008, dia seguinte à data em que a ré Heloíza completou 16 anos. Consequentemente, o prazo para pleitear a anulação encerrou-se em 11/09/2012, de modo que, ao ajuizar a ação somente em 01/04/2014, a pretensão da autora já se encontrava fulminada pela decadência, levando à extinção do processo com resolução do mérito.

Irresignada, a autora interpôs seu apelo, defendendo que, embora o contrato remonte à vigência do Código Civil de 1916, a simulação narrada constitui vício de nulidade absoluta (negócio jurídico inexistente ou impossível), atraindo a aplicação dos artigos 167 e 169 do Código Civil de 2002. Sob essa ótica, argumenta-se que atos nulos não são suscetíveis de confirmação e não convalescem pelo decurso do tempo, sendo, portanto, imprescritíveis e não sujeitos à decadência. Assim, a apelante pugna pelo afastamento da prejudicial de mérito e pela procedência da ação para declarar nulo o contrato simulado.

Pois bem.

A controvérsia central reside em saber se o negócio jurídico impugnado, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, está ou não fulminado pela prescrição/decadência.

A magistrada de piso aplicou a regra dos arts. 147 e 178 do Código Civil de 1916, segundo a qual a simulação era tratada como defeito de validade (anulabilidade), submetendo-se ao prazo de quatro anos para sua arguição.

Contudo, discordo da fundamentação sentencial.

Isso porque, analisando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão autoral se resume à declaração de nulidade absoluta de um negócio jurídico.

Aduz que o contrato de compra e venda do imóvel foi confeccionado pelo Apelado Luiz, que além de simular a pessoa a quem se transferiam os direitos, também alterou a data da realização do negócio jurídico, colocando uma data inverídica. Assim também quanto ao promitente vendedor, uma vez que o imóvel foi adquirido do Sr. Lourenço Badhi.

Acrescenta-se a isso, conforme destacado, inclusive, na própria peça recursal e incontroversa nos autos, que o contrato de compra e venda impugnado foi datado de 13/01/1981 (fls. 14/16), figurando como promitente compradora a Apelada Heloísa de Paulo Sobrinho, representada pelo seu responsável, o genitor, ora Apelado Luiz Carlos.

Ocorre que, conforme certidão de nascimento acostada aos autos pela própria, Heloísa nasceu apenas em 11/09/1992. Ademais, conforme narrado pela Apelante em sua exordial, e corroborado com os documentos juntados pelo Apelado Affonso em sua contestação, o verdadeiro vendedor do imóvel seria a pessoa de Lourenço Badhi, e não o Apelado Affonso José Miranda.

Trata-se, portanto, de um negócio jurídico que ostenta como parte adquirente uma pessoa que sequer existia na data aposta no instrumento e como promitente vendedor pessoa que não era o verdadeiro proprietário do imóvel.

Ainda que se alegue que o documento foi forjado em 1993 (durante a separação de fato do casal), a estrutura do negócio jurídico ali materializado é juridicamente impossível no plano fático.

No caso em tela, a incongruência apontada não incide apenas no âmbito da vontade (que levaria à anulabilidade no CC/1916), mas na fabricação de um ato com menção a um sujeito inexistente ao tempo da data declarada. Se o negócio foi datado de 1981 para beneficiar alguém nascido em 1992, falta-lhe um pressuposto fático de constituição, qual seja, o agente capaz de manifestar vontade (ou de ser representado, no caso) naquele momento temporal.

Ora, é física e juridicamente impossível que um sujeito inexistente celebre um contrato, logo não houve manifestação de vontade, nem por si, nem por representação, pois a contratante sequer havia sido concebida.

Verifica-se, portanto, irregularidade para além da nulidade do contrato com base em mero vício referente a simulação relativa ou absoluta tratada no art. 147 do CC/1916, eis que constatada a inexistência do negócio jurídico.

O ato inexistente não produz efeitos e
seu reconhecimento
não se submete a prazos prescricionais ou decadenciais. O tempo não tem o condão de
ratificá-lo
,
de mo
do
que o q
ue não existe não pode ser confirmado, nem convalidado pelo decurso do tempo.

Dessa forma,
afasto a aplicação do prazo quadrienal do art. 178, §9º, V,
b
, do Código Civil de 1916
, pois entendo como adequado enquadramento jurídico o reconhecimento da inexistência do contrato questionado pela autora, ora recorrente, que não se sujeita, mesmo sob a vigência do Código Civil de 1916, a prazo decadencial.

Declaro, por consequência, inexistente o negócio jurídico sob escrutínio
.

Ainda que se admitisse,
ad argumentandum
, tratar-se de ato anulável sujeito ao prazo quadrienal do art. 178, §9º, V, '‘b’' do CC/1916, a contagem desse prazo não poderia ter fluido da forma como entendeu o juízo
a quo
.

Destaco, inicialmente, em observância ao princípio
tempus regit actum
, que a análise da validade e da eventual anulação de atos ou negócios jurídicos deve ser regida pela legislação vigente ao tempo de sua celebração.

Nesse sentido, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pretensão anulatória de atos praticados sob a égide do Código Civil de 1916 permanece por ele disciplinada, sujeitando-se, portanto, ao prazo quadrienal previsto no mencionado dispositivo, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos consiste em definir: se a prescrição da pretensão anulatória, na hipótese dos autos, deve ser regida pelo Código Civil de 1916 ou pelo Código Civil de 2002; e (ii) saber se a prescrição da pretensão indenizatória deve seguir o prazo vintenário do Código Civil de 1916 ou o prazo trienal do Código Civil de 2002.
2. A jurisprudência desta Corte Superior aplica o princípio tempus regit actum, determinando que, na espécie, a prescrição da pretensão anulatória de negócios jurídicos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916 deve seguir o prazo estabelecido por este diploma, ou seja, o prazo quadrienal previsto no art. 178, § 9º, V, b.
[...] (STJ, REsp n. 1.538.965/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VENDA DE IMÓVEL OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CC/1916. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS PARA SUA ANULAÇÃO CONTADOS DO CONTRATO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DE UMA DAS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO E NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Recurso especial interposto por ELIANE DE OLIVEIRA, ELAINE DE OLIVEIRA MARQUES MENDONÇA e ELIZABETH PENHA DE OLIVEIRA contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em reapreciação de embargos de declaração, julgou prescrita a pretensão de Eliane e Elaine e reconheceu a ilegitimidade ativa de Elizabeth, extinguindo a ação de anulação de ato jurídico. [...] 3. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em agravo de instrumento, não conheceu parte do recurso de Carlos e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, afirmando que a decisão de origem estava fundamentada e que a prescrição teria termo inicial na cessação do poder familiar, com prazo decenal do art. 205 do CC/2002. 4. Após determinação desta Corte para reapreciação dos embargos de declaração, o Tribunal estadual acolheu esses embargos, reconhecendo a prescrição da pretensão de Eliane e Elaine e a ilegitimidade ativa de Elizabeth, extinguindo a ação. [...]
9. A pretensão de anular negócio jurídico fundado em simulação na vigência do CC/1916 prescreve em 4 anos, contados da celebração do ato, conforme art. 178, § 9º, V, b, do CC/1916.
No caso, a prescrição ocorreu em 1984 e 1987 para Eliane e Elaine, respectivamente. [...] 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (STJ, REsp n. 2.070.829/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Estabelecida tal premissa, necessário é considerar que a relação jurídica processual tratada nos autos envolve mãe (Autora/Apelante) e filha (Ré/Apelada Heloísa de Paulo Sobrinho), além do ex-cônjuge/pai (Réu Luiz Carlos) e de terceiro (Réu Affonso). A lide versa sobre o patrimônio familiar e a validade de um negócio jurídico em que a filha figura como adquirente.

O Código Civil de 1916 estabelecia norma de ordem pública visando a preservação da harmonia familiar e a proteção dos interesses dos filhos menores. O artigo 168, inciso II, do CC/16 (artigo 197, II do CC/2002) dispunha expressamente:

Art. 168. Não corre a prescrição:

[...]

II - Entre ascendentes e descendentes, durante o pátrio poder;

No caso concreto, a Apelada Heloísa nasceu em 11/09/1992 e, sob a vigência do Código Civil de 1916, a maioridade civil era atingida aos 21 anos, porém com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (em 11/01/2003), a maioridade foi reduzida para 18 anos.

A ré Heloísa completou 18 anos apenas em 11/09/2010, portanto, até esta data, esteve sob o poder familiar de seus genitores (a Autora Marlucia e o Réu Luiz Carlos). Consequentemente, durante todo esse período, o prazo para a mãe demandar contra a filha visando anular o negócio jurídico que a beneficiava indevidamente estava suspenso.

A contagem do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, portanto, somente poderia ter início com a extinção do poder familiar, ou seja, a partir de 11/09/2010 (data em que Heloísa atingiu a maioridade pelo novo Código Civil).

Guardada a hipotética premissa de análise de ato anulável, calculando-se o quadriênio legal a partir de 09/2010, o termo final para o ajuizamento da ação anulatória seria 09/2014. A presente demanda foi ajuizada em 03/2014, conforme certidão de objeto e pé acostada aos autos (fl. 88). Dessa forma, resta evidente a tempestividade da ação.

Ressalto que a interpretação que considera o início do prazo a partir dos 16 anos (capacidade relativa) ignora a regra específica e protetiva do art. 168, II, do CC/1916, que já impedia o curso do prazo entre ascendentes e descendentes independentemente da capacidade relativa, enquanto perdurasse o poder familiar.

A extinção do processo em tais termos restaria, de qualquer modo, afastada, permitindo-se o exame do mérito da causa.

Conforme exposto acima, a Apelante ajuizou a ação para que fosse declarada a nulidade do contrato de compra e venda acostado aos autos.

No contrato objeto da lide, datado de 13/01/1981, figura como promitente vendedor o Sr. Affonso José Miranda, porém, ocorre que, conforme confessado pelo próprio Affonso em sua peça de defesa, à época da suposta venda/transferência para a Ré Heloísa, ele já não era mais proprietário do bem, tendo-o alienado anteriormente a terceiros (Sr. Lorenço Badhi e, sucessivamente, ao Sr. Luiz Carlos Sobrinho).

Estamos diante, portanto, de venda a non domino (venda por quem não é dono). No sistema jurídico pátrio, ninguém pode transferir mais direitos do que possui, e se Affonso não detinha mais a titularidade do imóvel, o negócio jurídico em testilha é nulo de pleno direito.

Ademais, os Apelados não conseguiram demonstrar nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, pois especificamente competia-lhes, à luz da linha argumentativa desenvolvida em defesa, provar que o imóvel foi adquirido pelo Sr. Luiz Carlos com recursos exclusivos e anteriores ao casamento, de modo a excluir o bem da comunhão.

A indicação de que o contrato foi uma “autorização de transferência” feita anos depois da data nele aposta, somada à ausência de prova de que o bem era particular do Apelado Luiz, corrobora a conclusão pela irregularidade da avença, à qual interessa a recorrente ver reconhecida.

Assim,

a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO

e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença de piso e declarando a inexistência do contrato de compra e venda objeto dos autos, julgando em tal medida procedente o pleito autoral (artigo 487, I do CPC), oportunidade em que condeno, em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, os Apelados ao pagamento das custas e de honorários da ordem de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARLUCIA HONORATO DE PAULO
em razão da sentença id. 17725786, que reconheceu a decadência e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, deu provimento ao recurso, declarando a inexistência do negócio jurídico objeto da demanda, tendo sido acompanhado pelo culto Des. Raphael Americano Câmara.

Pedi vista para melhor analisar os fatos subjacentes e não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, porquanto evidenciado que o contrato questionado é inexistente, porque a compra e venda do imóvel realizada em 13/01/1981 não poderia ter como adquirente a requerida Heloiza, que nasceu em 1992.

Sem maiores delongas, acompanho o relator e
DOU PROVIMENTO ao recurso
.

DES. FÁBIO BRASIL NERY